Tribunal: TJDFT
Processo: 0704851-20.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. POLICIAL MILITAR. ESTELIONATO. CONSELHO DISCIPLINA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Lei no 6.477/77 estabelece que o Conselho de Disciplina é destinado a julgar a incapacidade dos praças da Policia Militar do Distrito Federal acusados de conduta irregular.
2. Em análise a todo arcabouço probatório, verifica-se que o Conselho de Disciplina fora devidamente instaurado, o apelante devidamente citado, oportunizada defesa, ouvidas todas as testemunhas e deliberado pela incapacidade de permanecer nas fileiras da corporação.
3. Interposto recurso ao Governador, este fora devidamente indeferido. Assim, apesar das alegações de cerceamento de defesa, verifica-se que todo o processo administrativo foi regular respeitando todos os dispositivos legais e constitucionais.
4. Não compete ao judiciário adentrar no mérito administrativo, assim, ausente qualquer ilegalidade, a decisão administrativa deve ser mantida.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.